Tribunal: TCU
Processo: 026.304/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2571/2020-TCU-Plenário Vista esta denúncia sobre suposto esquema de fraude na merenda escolar no Município de Juazeiro/BA, em que associações e cooperativas fraudam documentos de pequenos produtores rurais, atuando como meras intermediadoras, sem cumprir os contratos para o fornecimento de produtos que deveriam ser oriundos da Agricultura Familiar. Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU; considerando que o denunciante apontou indícios referentes à existência de uma estrutura arquitetada por cooperativas para forjar documentos da Agricultura Familiar junto aos pequenos agricultores, de forma que os contratados simulavam o cumprimento da lei, não entregando os produtos devidos das Chamadas Públicas, além de incorrerem na prática de sobrepreço (peça 4, p. 1 e 3); considerando que, segundo a denúncia, há estimativa de que, nos últimos doze anos, mais de R$ 50 milhões teriam sido desviados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, responsável pelo repasse de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, em razão do esquema da merenda escolar na localidade e que grande parte do montante teria sido utilizado em campanhas eleitorais (peça 4, p. 5); considerando que, para a apuração dos fatos narrados nos autos, exige-se a verificação em um longo período, compreendendo diversos exercícios financeiros, e que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente; considerando que o FNDE detém acesso aos processos-chave do Programa, permitindo atuação célere com intuito de identificar anormalidades e corrigi-las de forma tempestiva. considerando que as prestações de contas dos recursos do PNAE, exercícios de 2010 a 2018, encontram-se ainda na fase de análise e/ou análise financeira, em situação de adimplência, aguardando exame das áreas técnica e financeira do FNDE, conforme consulta realizada pela Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEduc ao sistema Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC do Fundo; e que as prestações de 2019 e 2020 ainda serão encaminhadas; considerando que a unidade técnica propôs que a presente denúncia seja considerada prejudicada e que se dê conhecimento ao FNDE sobre os indícios de irregularidades ora apontados, para fins de análise em monitoramento anual a ser realizado pelo Fundo, em conjunto e em confronto, com as respectivas prestações de contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno, em: a) conhecer desta denúncia; b) retirar a chancela de sigilo, mantendo-a em relação ao denunciante; c) encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como da documentação acostada à peça 4 dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dando-lhe conhecimento dos indícios de irregularidades constantes desta denúncia; d) determinar ao FNDE que analise os indícios de irregularidades em monitoramento anual a ser agendado, referente ao exercício de 2020, em conjunto e em confronto com as respectivas prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do Município de Juazeiro/BA, relativas aos exercícios de 2010 a 2019, dando ciência ao TCU das conclusões das fiscalizações; e) dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União e ao denunciante; e f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.304/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Município de Juazeiro/BA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.